Tribunal: TJDFT
Processo: 0737010-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. PENSÃO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou de destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia.
2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
3. Na situação concreta, a agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e recebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$5.343,72 (cinco mil trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) e líquido na ordem de R$2.445,58 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
4. Os contracheques demonstram que a agravada possui significativos descontos em folha decorrentes de empréstimos bancários e de despesas com plano de saúde.
5. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria da agravada, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser indeferida, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, é desprovido de caráter alimentar.
6. Recurso conhecido e desprovido.